Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. ILÍCITO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “1) revisar as faturas e declarar a inexistência dos débitos de R$ 9.888,88 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais) e R$1.000,00 (mil reais) do dia 19/04/23, do cartão Ourocard Elo Grafite, de titularidade do requerente, bem como os juros deles decorrentes; 2) não efetuar a cobrança dos valores acima descritos, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 3) pagar ao autor a quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde 19/04/2023 e acrescida de juros a partir da citação”.

2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito, no pressuposto de que em abril de 2023 foi vítima do golpe conhecido como “troca de cartão”. Relata que, ao tomar conhecimento das transações fraudulentas, solicitou providências junto à instituição financeira, sem êxito.

3. Recurso do autor. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pretende a reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

4. Recurso do réu. Sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, assim como a inexistência de dever reparatório por danos materiais da instituição financeira. Subsidiariamente, defende a hipótese de culpa concorrente das partes.

5. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

6. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.

7. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira administradora do cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil decorrente de operações fraudulentas. A apuração de validade do contrato e aferição da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.

8. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

9. Segundo o relato feito à autoridade policial (Boletim de Ocorrência 3.758/2023-0), o autor compareceu “ao show das bandas Kiss e Deep Purple no Estádio Nacional. Esclarece que na saída do show foi até um churrasquinho montado no estacionamento próximo a entrada 14. No local comprou 1 espetinho e um refrigerante. O vendedor estava de máscara e boné, tinha um jeito de falar paulista e falava muitas gírias. O declarante tentou pagar por meio de PIX, mas o vendedor disse que o sistema dele de PIX não estava funcionando bem. Orlando então pagou com seu cartão [...], Banco do Brasil, o valor 17 reais. Estava acompanhado de seus amigos RODRIGO e DAYANA, que pagaram com dinheiro. Na manhã do dia 19/04/2023 recebeu mensagens do Banco do Brasil informando transações suspeitas. Verificou então 3 transações não reconhecidas, uma no débito e duas no cartão de crédito. Somadas chegam ao valor aproximado de R$14.000. Posteriormente verificou que o cartão que recebeu do autor era igual ao seu, mas estava em nome de "ALEXANDRE D PERUFO". Soube também de uma quadrilha que foi presa em flagrante no local e na noite do show”.

10. De fato, o contexto probatório atestou que foram realizadas 3(três) operações financeiras não autorizadas pelo autor, mediante a utilização de seu cartão físico (ID 56028471), todas consolidadas em 19/04/2023, às 7h03, 7h17 e 7h23 (ID 56028471 - Pág. 4), no valor total de R$14.688,88.

11. No caso, o autor tomou as providências necessárias, porquanto tempestivamente comunicou o ilícito à autoridade policial e exibiu diversos protocolos, não impugnados pela instituição financeira, evidenciando que tentou comunicar o furto à administradora do cartão bancário.

12. Outrossim, a situação retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as três operações financeiras impugnadas foram realizadas em 20 minutos, em 2 estabelecimentos diferentes e em valores discrepantes do perfil de consumo do autor. Ainda assim, a instituição financeira não detectou a fraude e/ou providenciou o bloqueio do cartão de crédito, providência exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.

13. Importa registrar que “a troca do cartão de crédito no momento do pagamento da compra não induz a negligência do consumidor, pois muitas vezes a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a trivialidade e rapidez desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões” (Acórdão 1662822, 07357226820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, no caso em comento, deve ser afastada a culpa concorrente.

14. Destarte, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência dos débitos de R$9.888,88 e R$1.000,00, e condenou a instituição financeira a responder pelo prejuízo material causado ao autor, no valor de R$3.800,00, notadamente porque não demonstrada causa excludente de sua responsabilidade.

15. Por outro lado, não ocorreu dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária.

16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários, ante a existência de sucumbência recíproca.